Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708165-32.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A RECORRIDOS: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PORTAL DO DIFAL. PLENA FUNCIONALIDADE. EC 87/2015. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA REGULAMENTAR A COBRANÇA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1093). MODULAÇÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF (2022). RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO. VALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADO. DESPROVIMENTO. 1. A mera inadequação do Portal do Difal aos requisitos do art. 24-A da LC 190/2022 não é motivo legítimo para o sujeito passivo se furtar de sua obrigação tributária, quando plenamente possível o recolhimento do tributo. Precedentes deste Tribunal. 2. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093). 3. Os efeitos da decisão foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os Estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021. 4. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2022). 5. No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porque a teria sido proferida decisão de natureza diversa da pedida no caso em exame. Assevera que a aplicação das regras de anterioridade tributária não teria integrado o rol de pedidos ou causa de pedir; c) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar no 190/2022, alegando que embora existente, não teria sido implementado o Portal centralizador para apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL; d) artigo 927, incisos I e III, do CPC, aduzindo que após a edição da nova lei complementar deveria ser editada nova lei local instituindo a cobrança do tributo, ao argumento de que a lei anterior, criada em 2015, estaria sob a mácula da inconstitucionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 37, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 927, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso II, 37, 146, incisos I e III, 150, inciso I, 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017